Tribunal: TCU
Processo: 006.350/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - MDA em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 704585, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 704585, função null, que teve como objeto Desenvolver metodologias e executar açõesformativas junto as UTEs, Rede de Apoio, potenciais beneficiários e organizações civis de modo a ampliar, fortalecer e potencializar a participação dos trabalhadores e trabalhadoras rurais negros e negras não quilombolas no Programa Nacional de Crédito Fundiário por meio do Terra Negra Brasil. (no da TCE no sistema: 1739/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2044/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - MDA, em desfavor do Núcleo de Estudos Negros e de Joana Célia dos Passos, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos do Convênio Siafi 704585 (objeto: Programa Terra Negra Brasil). Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 13307/2023-TCU-Primeira Câmara , determinou o arquivamento do processo sem julgamento de mérito, uma vez que o débito remanescente apurado (R$ 11.084,14) se situava abaixo do limite mínimo fixado para o prosseguimento da TCE, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte e o art. 93 da Lei 8.443/1992; considerando que o arquivamento sem julgamento de mérito não implica o cancelamento do débito, permanecendo a obrigação de ressarcimento ao erário; considerando que os responsáveis, por meio de representante legal, manifestaram expressamente o interesse em regularizar a dívida mediante pedido de parcelamento; considerando que o art. 217 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU) autoriza o parcelamento da importância devida em até 36 parcelas, em qualquer fase do processo, desde que não tenha havido a remessa para cobrança judicial; considerando que, no caso concreto, os débitos devem ser apenas atualizados monetariamente, sem a incidência de juros de mora, visto que não houve condenação em mérito nem julgamento pela irregularidade das contas, seguindo a lógica de estímulo à quitação administrativa amigável (conforme Acórdão 11233/2015-TCU-Segunda Câmara ), os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, em: autorizar o recolhimento parcelado dos débitos indicados no item 9 à peça 98, atualizados monetariamente, a partir das datas especificadas, até o prazo fixado, aos cofres do Tesouro Nacional, em trinta e seis parcelas mensais consecutivas; fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias; alertar os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; informar o teor desta decisão aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. 1. Processo TC- Processo 006.350/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joana Célia dos Passos (XXX.004.999-XX); Núcleo de Estudos Negros (85.280.543/0001-62). 1.2. Órgão/Entidade: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - Mda. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Gabriel Mourao Kazapi (23023/OAB-SC), representando Joana Célia dos Passos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.